Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-59.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-59.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTINO BRASILEIRO

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO A PARTIR DE DETERMINADA DATA E DE FORMA SIMPLES EM PERÍODO ANTERIOR.
APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, declarando a inexistência de negócio jurídico questionado.

O Juízo de origem condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e de forma simples dos valores anteriores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) saber se houve efetiva celebração de contrato de empréstimo entre as partes, capaz de justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais e devolução de valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não sendo necessária a comprovação de culpa, mas apenas do ato ilícito, do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.
O banco apelante não comprovou a regular contratação do empréstimo, tampouco acostou instrumento contratual assinado pelo autor, atraindo para si o ônus da prova e caracterizando falha na prestação do serviço.
A cobrança indevida em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 3.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
A devolução em dobro dos valores a partir de 30/03/2021 e em forma simples quanto aos valores anteriores está em consonância com a jurisprudência do STJ.

A compensação de valores foi corretamente prevista na sentença, condicionada à comprovação do depósito em conta corrente do autor, conforme determina a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos seus exatos termos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova do contrato bancário firmado autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais causados ao consumidor."
"2. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja, por si só, indenização por dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."
"3. É legítima a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após a ciência inequívoca da irregularidade e em forma simples quanto aos valores anteriores."
"4. A compensação de valores é admitida desde que comprovado o depósito do empréstimo em conta do consumidor, evitando o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC/2002, arts. 186, 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8000264-59.2020.8.05.0196,
da Comarca de Pindobaçu, em que figura como Apelante,
BANCO BRADESCO S/A.
, e, como Apelado,
ALBERTINO BRASILEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

MM01